Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVERSÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL.

1. Existindo convergência das matérias do agravo de instrumento e do agravo interno, em observância ao princípio da economia processual, deve-se realizar o julgamento simultâneo dos recursos.

2. Percebendo-se que os menores em tela se encontram em situação de intensa vulnerabilidade, havendo conflitos e desajustes envolvendo ambos os genitores, e ausente prova inequívoca de prejuízo com a manutenção da guarda fática já estabelecida, que mantém a convivência dos filhos tanto com o pai, quanto com a mãe, não é prudente se estabelecer a guarda unilateral, pelo menos até a elaboração do estudo psicossocial e dilação probatória para deslinde dos fatos.

3. A alteração da guarda e do lar de referência, antes de elucidados os fatos, pode ensejar prejuízos aos menores, na medida em que eventual procedência da ação acarretaria a necessidade de nova modificação do lar de referência, submetendo os menores a constantes mudanças, em evidente comprometimento de sua rotina e, consequentemente, de sua estabilidade emocional.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.